Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no art. 867 do Código de Processo Civil "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado".
2. A penhora de aluguéis, na prática, equivale à penhora em dinheiro.
3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada à constrição sobre o faturamento da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.